Tribunal: TJSP
Processo: 1021554-04.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Overbooking
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Transporte aéreo nacional – Ação de indenização por dano moral – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – 1. Cancelamento de voo – Problema técnico operacional que constitui fortuito interno – Responsabilidade da companhia aérea nos termos dos artigos 6o, inciso VI e 14 do Código de Defesa do Consumidor – 2. Dano moral caracterizado – Chegada ao destino com

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Transporte aéreo nacional – Ação de indenização por dano moral – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – 1. Cancelamento de voo – Problema técnico operacional que constitui fortuito interno – Responsabilidade da companhia aérea nos termos dos artigos 6o, inciso VI e 14 do Código de Defesa do Consumidor – 2. Dano moral caracterizado – Chegada ao destino com mais de 12 horas de atraso. Ausência de assistência material prestada pela ré. Indenização fixada no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) em vista das circunstâncias do caso concreto – Sentença reformada, com inversão do ônus sucumbencial – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785637
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021554-04.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARCIO
ROGERIO SARAIVA, é apelado TAM LINHAS AÉREAS S/A (LATAM
AIRLINES BRASIL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA
PRADO COSTA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021554-04.2019.8.26.0003 -Voto no 8891
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 1021554-04.2019.8.26.0003
Apelante: Marcio Rogerio Saraiva
Apelada: Tam Linhas Aéreas S/A (Latam Airlines Brasil)
Comarca: São Paulo Foro Regional de Jabaquara 1a Vara Cível
Juíza de 1a Instância: Samira de Castro Lorena
Voto no 8891
APELAÇÃO CÍVEL Transporte aéreo nacional Ação de
indenização por dano moral Sentença de improcedência
Inconformismo do autor
1. Cancelamento de voo

Problema técnico operacional que constitui fortuito interno
Responsabilidade da companhia aérea nos termos dos
artigos 6o, inciso VI e 14 do Código de Defesa do
Consumidor 2. Dano moral caracterizado Chegada ao
destino com mais de 12 horas de atraso. Ausência de
assistência material prestada pela ré. Indenização fixada no
valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) em vista das
circunstâncias do caso concreto Sentença reformada, com
inversão do ônus sucumbencial
Recurso parcialmente
provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
autor contra a r. sentença de fls. 133/139, cujo relatório se adota, que,
em ação de indenização por danos morais, julgou improcedente o pedido
inicial. Por força da sucumbência, o autor foi condenado no pagamento
das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios
fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.
Apela o autor a fls. 143/152. Sustenta, em
síntese, a incontroversa responsabilidade da ré pelo atraso injustificado
do voo, sendo patente que a manutenção não programada na aeronave
pode ser evitada, sendo que problema como este caracteriza fortuito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021554-04.2019.8.26.0003 -Voto no 8891
3
interno, reforçando estar caracterizado o dano moral, que transcende o
mero aborrecimento, pois permaneceu por 12 horas em um aeroporto,
sem qualquer tipo de assistência material da ré. Pleiteia a reforma
integral da r. sentença.
Recurso tempestivo, regularmente processado e
com guia de custas recolhida.
A apelada não apresentou contrarrazões (fls.
168).
Diante da insuficiência do valor recolhido a
título de preparo pelo autor, foi determinada a complementação (fls.
173/174). O apelante comprovou o recolhimento tempestivo da
complementação do preparo recursal (fls. 177/178).
É o relatório.
O recurso merece prosperar parcialmente.
A controvérsia submetida à análise desta d.
Turma Julgadora consiste em verificar a ocorrência de dano moral em
razão dos fatos descritos na petição inicial e, em caso positivo, arbitrar o
valor da indenização.
Conforme documentos juntados aos autos, o
apelante adquiriu passagem aérea da apelada para percorrer o trecho
entre São José do Rio Preto (SP) e a cidade de Natal (RN), com escalas
em São Paulo (SP) e Rio de Janeiro (RJ), com previsão de partida às
05:05 h do dia 18/09/2019 e chegada às 12:45 h do mesmo dia.
Contudo, o primeiro voo foi cancelado e ele foi reacomodado em voo
cuja partida ocorreu no fim da tarde, com escala em São Paulo, tendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021554-04.2019.8.26.0003 -Voto no 8891
4
chegado a Natal por volta da 01:15 h do dia 19/09/2019, portanto, com
mais de 12 horas de atraso, sem que lhe tivesse sido prestada qualquer
assistência material.
A apelada não nega o cancelamento do voo e
argumenta que tal fato resultou de problemas técnicos operacionais,
havendo exclusão de responsabilidade por caso fortuito.
Entretanto, trata-se de motivo sobre o qual a
companhia aérea é responsável, devendo manter a sua frota em plenas
condições de decolagem e pouso, sendo parte integrante do risco da
atividade e sobre o qual tem responsabilidade objetiva, assumindo o
risco decorrente dos imprevistos que ensejem atrasos e cancelamentos.
Em vista dos fatos expostos, a prestação de
serviços deficitária pela companhia aérea foi causa direta dos transtornos
experimentados pelo apelante, que além de chegar ao destino com mais
de 12 (doze) horas de atraso, não teve assistência material por parte da
ré, de sorte que o nexo causal está configurado, ensejando a
responsabilização da apelada nos termos dos artigos 6o, inciso VI, e 14
do Código de Defesa do Consumidor.
Conquanto a apelada tenha alegado em defesa,
de forma genérica, ter prestado assistência aos passageiros, não trouxe
qualquer elemento de prova que corroborasse essa alegação, ônus do
qual não se desincumbiu.
A ausência de assistência agrava o dano, pois a
prestação de assistência ao passageiro nessas condições está prevista na
Resolução no 400/2016 da Agência Nacional da Aviação Civil ANAC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021554-04.2019.8.26.0003 -Voto no 8891
5
Ainda que tivesse sido prestada a assistência, de relevo notar que tal fato
não eliminaria os danos sofridos, diante do enorme atraso verificado. No
entanto, os mitigaria, eis que não é razoável deixar passageiro
desamparado por tanto tempo no aeroporto até que embarcasse no
próximo voo.
O dano moral sofrido pelo apelante está
caracterizado, sendo que o angustiante tempo até o horário de embarque
no voo para o qual realocado e o atraso superior a 12 horas no horário de
chegada lhe geraram frustração e desgaste. Assim, os transtornos
sofridos ultrapassam o mero aborrecimento e o dissabor cotidiano, de
forma que é devida indenização por dano moral nos termos do artigo 5o,
inciso X da Constituição Federal.
O apelante pede a fixação da indenização
fixada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
O valor da indenização por dano moral deve
atender à sua dupla função jurídica, que é a reparação da dor sofrida pela
vítima e o desestímulo da reiteração da prática pelo causador. Além
disso, a indenização deve guardar proporção com a natureza da ofensa,
sua gravidade objetiva e a repercussão subjetiva do fato para a vítima.
Por fim, deve ser analisada a situação econômica das partes.
Em vista destes parâmetros e das circunstâncias
do caso concreto, especificamente o fato de que o apelante foi
transportado a seu destino com mais de 12 horas de atraso e sem
assistência material da ré, bem como em vista do entendimento desta C.
Câmara em casos semelhantes, fixo a indenização por dano moral no
valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigido monetariamente a partir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021554-04.2019.8.26.0003 -Voto no 8891
6
da data do arbitramento, nos termos da Súmula no 362 do E. Superior
Tribunal de Justiça, incidindo juros moratórios a partir da citação, em
consonância com o artigo 405 do Código Civil.
Por fim, em vista da inversão da sucumbência,
e considerando o teor da Súmula 326 do Superior Tribunal de Justiça,
condeno a apelada ao pagamento das custas, despesas processuais e de
honorários advocatícios em favor do patrono do apelante, que fixo em
15% (quinze por cento) do valor da condenação, considerando-se a
natureza e a complexidade da causa, o zelo do profissional e o trabalho
realizado.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação
supra.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora